Tribunal: TJES
Processo: 5024533-95.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024533-95.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO PINHEIRO DA COSTA
RECORRIDO: RODRIGO FREITAS AMORIM DA SILVA 14779848792
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – ART. 782, § 3º, DO CPC – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS – EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – REFORMA DA SENTENÇA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença.

Ao apreciar a demanda, o juízo de primeiro grau extinguiu a fase executiva ante a ausência de bens penhoráveis:

Inexistindo bens passíveis de penhora, tem-se que a presente hipótese amolda-se ao disposto no artigo 53, §4º, da Lei nº 9099/1995, pelo que JULGO EXTINTO O PROCESSO.

Irresignada a parte interpôs recurso inominado pretendendo a reforma da r. Sentença, requerendo a inclusão do nome da parte recorrida no SERASAJUD.

A parte recorrida não apresentou as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Rejeito a preliminar de nulidade da sentença, porquanto o decisum recorrido não padece de generalidade e apresenta fundamentação suficiente, atendendo aos requisitos formais previstos no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489 do Código de Processo Civil.

No mérito, com a devida vênia ao juízo de primeiro grau, divirjo do entendimento adotado na sentença recorrida. Assim, considerando que todas as provas necessárias à apreciação da controvérsia já foram devidamente produzidas nos autos, e tendo em vista os princípios da celeridade e da economia processual, bem como a efetividade da prestação jurisdicional, aplica-se ao caso a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil. Diante disso, passo à análise da pretensão recursal.

Como se observa, não foram esgotadas todas as diligências voltadas à satisfação do crédito, haja vista que ainda remanescem meios atípicos de execução. O Código de Processo Civil, em seu art. 782, § 3º, prevê a possibilidade de inserção do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, não podendo o juízo criar restrições ou condições não previstas em lei, quando presentes os requisitos para a adoção da medida:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 782, § 3º, DO CPC/2015. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INDEFERE O PLEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DAS PARTES REQUERENTES. IMPOSSIBILIDADE. NORMA QUE DEVE SER INTERPRETADA DE FORMA A GARANTIR AMPLA EFICÁCIA À EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL EXECUTIVA.
[...]

3. O propósito recursal é definir se o requerimento da inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3º, do CPC/2015) pode ser indeferido sob o fundamento de que as exequentes possuem meios técnicos e a expertise necessária para promover, por si mesmas, a inscrição direta junto aos órgãos de proteção ao crédito.
4. Dispõe o art. 782, § 3º, do CPC/2015 que, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.
5. O dispositivo legal que autoriza a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes exige, necessariamente, o requerimento da parte, não podendo o juízo promovê-lo de ofício.
Ademais, depreende-se da redação do referido dispositivo legal que, havendo o requerimento, não há a obrigação legal de o Juiz determinar a negativação do nome do devedor, tratando-se de mera discricionariedade. A medida, então, deverá ser analisada casuisticamente, de acordo com as particularidades do caso concreto.
6. Não cabe, contudo, ao julgador criar restrições que a própria lei não criou, limitando o seu alcance, por exemplo, à comprovação da hipossuficiência da parte. Tal atitude vai de encontro ao próprio espírito da efetividade da tutela jurisdicional, norteador de todo o sistema processual.
7. Na espécie, o indeferimento do pleito pelo Tribunal de origem deu-se unicamente com base no fundamento de que as recorrentes possuem meios técnicos e expertise necessária para, por si mesmas, promover a inscrição do nome do devedor nos cadastros de dados de devedores inadimplentes, não tendo sido tecida quaisquer considerações acerca da necessidade e da potencialidade do deferimento da medida ser útil ao fim pretendido, isto é, à satisfação da obrigação - o que justificaria a discricionariedade na aplicação do art. 782, § 3º, do CPC/2015.
8. Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem para que seja analisada, na hipótese concreta dos autos, a necessidade de se deferir a inclusão do nome da devedora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, independentemente das condições econômicas das exequentes para, por si próprias, promoverem tal inscrição.
9. É possível ao julgador, contudo, ao determinar a inclusão do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC/2015, que atribua ao mesmo - desde que observada a condição econômica daquele que o requer - a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas à referida inscrição.
10. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1887712/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020)

Dessa forma, verificada a inexistência de razões impeditivas para o pedido formulado, entendo por acolher a pretensão recursal formulada pelo exequente, a fim de determinar a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, por meio da plataforma SERASAJUD.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a pretensão recursal e determinar
a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, por meio da plataforma SERASAJUD. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)